Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718453-82.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEILSON RODRIGUES DE AMORIM APELADO: EDUARDO SOUZA SILVA JUNIOR DESPACHO Considerando o requerimento de gratuidade de justiça nas razões do recurso de apelação, determino a intimação da parte Apelante (GEILSON RODRIGUES DE AMORIM), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre e justifique documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do pleito. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora